Tribunal: TJBA
Processo: 8061247-85.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061247-85.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARINE LIMA DE SOUZA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

MAF 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PREEXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES CREDITÍCIAS. SÚMULA 385, DO STJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DO CADASTRO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, proposta em face de instituições financeiras, em razão da inscrição de seu nome no SCR – Sistema de Informações de Crédito do BACEN, sem notificação prévia.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve irregularidade na inclusão do nome da autora no SCR sem notificação prévia; e (ii) saber se a autora faz jus à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A inscrição de nome em cadastro de inadimplentes como o SCR exige prévia notificação ao consumidor, conforme art. 11, da Resolução BACEN nº 4.571/2017.

4. A ausência de prova da notificação prévia pela instituição financeira enseja a exclusão do registro.

5. Contudo, a existência de outras anotações restritivas no nome da autora impede o reconhecimento do dano moral, à luz da Súmula 385, do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "É devida a exclusão de registro no SCR quando ausente prova da notificação prévia ao consumidor pela instituição financeira, nos termos do art. 11, da Resolução BACEN nº 4.571/2017. A existência de outras inscrições válidas no nome do consumidor afasta a configuração de dano moral."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, 42, § 2º, e 43, §§ 1º e 5º; Resolução BACEN nº 4.571/2017, arts. 11 e 12; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.626.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 06.04.2021; TJSP, Apelação Cível nº 1020502-16.2019.8.26.0506, Rel. Jonize Sacchi de Oliveira, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2022; TJBA, Apelação Cível nº 8085490-98.2021.8.05.0001, Terceira Câmara Cível, pub. 05.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8061247-85.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CARINE LIMA DE SOUZA
e como apelada
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator